Tribunal: CARF
Processo: 11610.002344/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002344/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.080 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ao analisar a norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte, o STJ entendeu que é meramente programática, um apelo feito
pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso
LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
O contribuinte deve comprovar que realizou os pagamentos a título de pensão
alimentícia.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.079, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.001384/2009-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002344/2009-38
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento que
constituiu débito de Imposto de Renda Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, seguindo procedimento de verificação das informações constantes da na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de 2007. Foram verificadas as seguintes infrações:
 Dedução indevida de dependente;
 dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese:
 O direito de deduzir os valores pagos a título de pensão alimentícia, uma
vez que os valores foram fixados em sentença proferida no processo de
Separação Judicial;
 Que a omissão de rendimentos de seu dependente apenas levará a uma
redução do montante do valor a ser-lhe restituído.
Em sede de análise em 1a instância, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
São Paulo II julgou a Impugnação procedente em parte, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Correta a glosa quando o contribuinte não comprova que os pagamentos foram
realizados nos termos estipulados pela decisão judicial.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. FILHA.
Restabelece-se a dedução de dependente quando comprovado pelo contribuinte que sua
descendente estava regularmente matriculada em instituição de ensino superior no ano
calendário fiscalizado.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão e apresentou Recurso Voluntário
com os seguintes argumentos:
 Prescrição do direito da Fazenda em razão da ofensa ao inciso LXXVIII,
art. 5o da CR/88, que garante a razoável duração do processo;
 A inocorrência da infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, e a necessidade de revisão da decisão de 1a instância, pois, apesar
de não ter sido comprovado o depósito em conta bancária própria, foi
apresentada a declaração de imposto de renda da favorecida com a
informação dos valores recebidos, e que deveria ser essa aceito como
prova do pagamento;
 Com relação aos valores omitidos de seu dependente, reitera a confissão de
que teria deixado de inclui-los na base de cálculo do imposto e concorda
com o ajuste do valor na base de cálculo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Da verificação do Aviso de Recebimento (AR ) juntado aos autos não é
possível apurar a data exata de intimação do Recorrente. Contudo, é
possível ver que ele foi recebido ainda em outubro de 2020, tendo sido
postado em 26/10/2020. O Recurso Voluntário foi apresentado em
17/11/2020, ou seja, mesmo que o Recorrente tenha sido intimado na
data da postagem, apresentou o Recurso Voluntário antes de vencidos 30
dias.
Portanto, verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à
análise da matéria.
Prescrição - Ofensa ao Princípio da Razoável Duração do Processo
O Recorrente alega que o débito deveria ser considerado prescrito em
razão do longo lapso temporal de duração do processo.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

Muito já se discutiu sobre o direito dos contribuintes a um processo
célere, principalmente quando se discutia o art. 26 artigo 24 da Lei no
11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Concluiu-se que o dispositivo acima trata-se de norma processual e
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito
pleiteado. O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII
do art. 5° da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1138206/RS, de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a
importância de observância do prazo de 360 dias para análise dos
processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a determinação de que a
Administração promova a análise dos casos pendentes. Em nenhum
momento, considerou-se retirar da Administração a possibilidade de
revisão do lançamento, como requer o Recorrente. Vale a leitura
[...]
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA
GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da
Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e
recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá
fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à
espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do
thema judicandum, in verbis: [...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris: [...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Ademais, o CARF já definiu que não há que se falar em prescrição
intercorrente no processo administrativo, ou seja, enquanto durar o
processo administrativo o débito fica com exigibilidade suspensa, e
mesmo que a Administração tenha que cuidar para que o processo seja
célere, não há que se falar em perda do direito em revisão do ato do
lançamento ou perda do direito de constituir definitivamente o crédito
tributário.
Da Dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia e a
comprovação do pagamento
O Recorrente deduziu o montante de R$ 24.000,00, que teria sido pago a
Maria Eugênia Antônia Benedita Andrigo Moreira no decorrer do ano de
2004, a título de pensão alimentícia. O Recorrente trouxe aos autos a
cópia da Carta de Sentença extraída dos autos de Separação Consensual
do casal (e-fls. 15/31), de 15 de março de 1983.
Apesar da referida sentença determinar que os valores deveriam ser
pagos em conta corrente da ex-cônjuge, o Recorrente não informou como
se deram os pagamentos no ano de 2004. A comprovação que apresenta
nos autos é a cópia da Declaração de Ajuste Anual da Sra. Maria Eugênia
Antônia Benedita Andrigo Moreira, que declarou ter recebido o mesmo
valor, 12 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (e-fls. 32/37).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

Os argumentos apresentados pelo Recorrente já foram enfrentados no
acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele
julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Infere-se da cópia da Carta de Sentença extraída dos autos do processo de
separação judicial do casal Carlos Augusto Moreira (notificado) e Maria Eugênia
Antônia Benedita Andrigo Moreira que tramitou perante a 6a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de são Paulo, fls. 15/31, que foi acordado pagamento de
pensão alimentícia pelo interessado nas seguintes condições:
“(....)
2 Do casamento houveram dois filhos, MÔNICA ANDRIGO MOREIRA,
nascida aos 12 de setembro de 1971 e CARLOS EDUARDO ANDRIGO
MOREIRA, nascido aos 08 de fevereiro de 1975 (docs. no. 3 e 4).
(...)
II PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A título de pensão alimentícia, igualmente dividida entre a mulher e os filhos,
cabendo, portanto, a cada um o equivalente a 1/3 (um terço), o varão pagará
mensalmente a importância de Cr.$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros), que
deverão ser depositados até o dia.5 (cinco) de cada mês, em conta corrente a
ser aberta em nome da varôa na Agência Paraiso do Banco Brasileiro de
Descontos S/A., valendo o comprovante de depósito como prova do
pagamento; (...)” Grifamos
Não há nos autos qualquer prova efetiva do pagamento dos valores
(transferência de recursos) estipulados pelo citado acordo judicial, uma vez
que o mesmo é expresso no sentido de que estes se dariam através de
instituição bancária.
Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em
dinheiro da conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente da
alimentanda ou através de cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as
contas-correntes (DOC ́s).
As Declarações de Ajustes do notificado e alimentanda não constituem
prova de pagamento da pensão, à medida que estas fornecem apenas a
informação nelas consignadas, porém, não comprovam, por si só, o fato
declarado pelos seus signatários.
Vê-se, pois, que no exercício fiscalizado o contribuinte efetivamente não
comprovou ter efetuado pagamentos a título de pensão alimentícia judicial,
sendo, pois, procedente a glosa promovida pelo Fisco.
Considerando que o recorrente não trouxe aos autos nenhuma outra
comprovação do pagamento dos valores a título de pensão alimentícia,
mantenho a decisão de piso e nego provimento ao recurso.
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002344/2009-38

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Original